Tribunal: STF
Processo: ARE 1052426
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Possibilidade. Majoração de honorários advocatícios. Artigo 85, § 11, CPC/15. Aplicabilidade. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes. 



    1. Havendo manifesta improcedência no recurso anteriormente interposto, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    2. O julgado embargado não contrariou o entendimento da Corte no sentido da aplicabilidade da majoração dos honorários advocatícios no que tange aos recursos interpostos à luz da vigência do CPC/15, conforme consignado no art. 85, § 11, do referido diploma processual.



    3. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.